Tribunal: TCU
Processo: 004.568/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão civil dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.568/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Beatriz Bezerra Tavares (CPF XXX.629.994-XX); Djanira Inacio do Livramento Santos (CPF XXX.276.784-XX); Jeni Gomes de Morais (CPF XXX.281.564-XX); Luiza Xavier de Souza Silva (CPF XXX.571.714-XX) e Maria Elba de Albuquerque dos Santos (CPF XXX.060.354-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.